Tribunal: STF
Processo: RE 1242095
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental em recurso extraordinário contra decisão que negou seguimento a recurso, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho desse julgado:  
    “O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 12.734/12 e Lei nº 9.478/97), determinou que a Agência Nacional do Petróleo (ANP) efetue o cálculo dos royalties devidos ao município desconsiderando as modificações promovidas no § 3º do art. 48 e no § 7º do art. 49 da Lei nº 9.478/1997 pela Lei nº 12.734/2012.
    [...]
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso”. (eDOC 20)  
    No agravo regimental, a parte recorrente alega que o Tribunal Regional Federal declarou a inconstitucionalidade das normas contidas nos §§ 3º do art. 48, e 7º, do art. 49, da Lei nº 9.478/97, sendo, assim, inquestionável a natureza constitucional do debate. Assim, reconhecida, pelo acórdão recorrido, a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, caberia recurso extraordinário para o STF, com fulcro no artigo 102, III, b, da CF/88.
    Defende, ainda, que, se o STF considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, o recurso deve ser remetido ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial. (eDOC 25)
    Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, sustentando a ausência de pré-questionamento e de demonstração de repercussão geral. (eDOC 28)
    Decido.
    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 20, julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise do recurso extraordinário.
    O Tribunal de origem expressamente consignou que, em que pese a ausência, no julgamento da ADI 4.917-MC/DF, de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do disposto nos arts. 48, §3° e art. 49, §7°, da Lei n° 9.478/97 (incluídos pela Lei n° 12.734/2012), nada impede o reconhecimento da inconstitucionalidade incidenter tantum nos autos, com base na violação ao ato jurídico perfeito (art. 5°, XXXVI, da CF), em sede de controle difuso.
    No acórdão impugnado, restou expresso, ainda, que, na sessão de julgamento realizada em 5.11.2015, o Órgão Especial TRF da 2ª Região reconheceu, incidentalmente, a inconstitucionalidade da regra contida no § 3° do art. 48 e no §7° do art. 49, da Lei n° 9.478/1997, ao apreciar a Arguição de Inconstitucionalidade n° 201351010209856. Cito, a propósito, trechos do acórdão recorrido:  
    “Em que pese a ausência de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do disposto nos arts. 48, §3° e art. 49, §7°, da Lei n° 9.478/97, incluídos pela Lei n° 12.734/2012, nada impede o seu reconhecimento incidenter tantum pelo magistrado de primeiro grau, com base na violação ao ato jurídico perfeito (art. 5°, XXXVI, CRFB/88), em sede de controle difuso.
    Na sessão de julgamento realizada em 5.11.2015, o Órgão Especial deste egrégio TRF - r Região reconheceu, incidentalmente, a inconstitucionalidade da regra contida no § 3° do art. 48 e no §7° do art. 49, da Lei n.° 9.478/1997, incluídos pela Lei n° 12.734/2012, ao apreciar a Arguição de Inconstitucionalidade n° 201351010209856, da relatoria do eminente Desembargador Federal Luiz Paulo da Silva Araujo Filho. O julgado tem a seguinte ementa: [...] “ (eDOC 10, p. 29)  
    De fato, reconheço que, na medida cautelar deferida na ADI nº 4.917-DF, a Rel. Min. Cármen Lúcia suspendeu os efeitos dos arts. 42-B; 42-C; 48, II; 49, II; 49-A; 49-B; 49-C; § 2º do art. 50; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei Federal nº 9.478/97, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.734/2012, ad referendum do Plenário deste Supremo Tribunal (ADI 4917 MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21.3.2013).
    Uma vez que os dispositivos legais (art. 48, § 3º, e o art. 49, § 7º, da Lei n° 9.478/1997) declarados inconstitucionais incidenter tantum nestes autos fazem menção expressa a dispositivos cujos efeitos foram cautelarmente suspensos na ADI nº 4.917/DF, verifico que a matéria do presente feito guarda pertinência à discutida na ADI pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte. 
    De fato, a matéria a ser debatida no paradigma poderá repercutir no presente recurso extraordinário, sendo medida de rigor a suspensão do recurso, a fim de aguardar-se o pronunciamento definitivo do STF. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas em feitos que discutem matéria similar à ora apreciada: RE 1.226.384, Rel. Min. Marco Aurélio, e ARE 1.214.809, Rel. Min. Edson Fachin.
    Ante o exposto, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo da ADI nº 4.917/DF (art. 21, I, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente